Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-18.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Emenda: Ação ordinária – Fornecimento de medicamento prescrito à autora, portadora de "HAS + Fibrilação Atrial Crônica (CIC 148 + 110 + 187.2 + E06.2)" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação mantida – Não provimento dos recursos voluntários e oficial considerado interposto, consoante especificado.